Tribunal: TJPA
Processo: 0803244-68.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803244-68.2022.8.14.0000

PACIENTE: SILVAM DA COSTA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. MATÉRIA AFETA A RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MESMOS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO MINISTERIAL PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não deve ser conhecida a impetração quando se tratar de mera reiteração de matéria já apreciada em habeas corpus anterior, configurando mera repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo.

2. Restando inviável o conhecimento do
mandamus
com as informações e os poucos documentos contidos, pois além da instrução deficiente, está carente de fundamentação e principalmente, por já ter sido julgado o Habeas Corpus n. 0814165-23.2021.8.14.0000, suso mencionado incorrendo em reiteração do pedido.

3. Segue o mesmo entendimento quanto à alegação de ausência de requerimento ministerial da prisão preventiva do paciente, pois verifica-se que não foi juntado as alegações finais ministeriais, que seria a peça anterior à sentença que poderia ser analisada sobre a existência ou não do pedido de prisão. Incide assim, novamente, em não conhecimento do pleito.

4. Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de maio e finalizada ao segundo dia do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de encaminhamento de cópias de Recurso Ordinário em Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de SILVAM DA COSTA CARDOSO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/Pa, por determinação do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz.

O teor da decisão (ID n. 8559966) resta assim ementado:

"RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

RECORRENTE : SILVAM DA COSTA CARDOSO

ADVOGADOS : PATRÍCIA DOS SANTOS ZUCATELLI - PA024211

DECISÃO

SILVAN DA COSTA CARDOSO alega sofrer coação ilegal em face de sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de São João do Araguaia - Pará.

Não se verifica decisão denegatória de habeas corpus passível de ser refutada por meio de recurso previsto no art, 105, II, "a", da CF. A irresignação da parte e o pedido não foram delineados de forma objetiva. A defesa faz singelas referências à decretação de prisão preventiva de ofício e, ainda, de falta de apresentação de alegações finais, mas os relatos não estão respaldados por documentos.

Com efeito: "falece competência ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso I, c, da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado diretamente nesta Corte Superior contra ato de Juiz" (AgRg no HC 645.080/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 19/3/2021).

Ilustrativamente: "matéria não apreciada pelo Tribunal de origem não pode ser analisada diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância" (HC n. 589.175/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 27/08/2020).

À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento do habeas corpus.

Encaminhe-se cópia da petição do habeas corpus e dos seus documentos ao Tribunal de Justiça a quo, órgão competente para julgar as impetrações voltadas contra ato de Juiz. (...)” - Grifei

Em análise às peças acostadas pelo Impetrante, encaminhadas a esta Relatora, verifico que fazem referência a feito que se encontra em fase de recurso de Apelação, também de minha relatoria que aguarda apresentação de contrarrazões ministeriais do ora Recorrente Silvam da Costa Cardoso, conforme consulta realizada no Sistema PJe 2º Grau.

É imperioso esclarecer, que julguei pedido de Habeas Corpus n. 0814165-23.2021.8.14.0000, do referido paciente, que culminou neste Recurso Ordinário encaminhado a este e. Tribunal de Justiça.

Desta forma, em que pese o Recorrente não ter colacionado referido Acórdão (ID n. 9166949) daqueles autos digitais, o entendimento da Corte foi de que a matéria objeto do
mandamus
é matéria de Apelação, portanto, incabível naquela via estreita.

Em 19.04.2022 indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações da autoridade coatora, recebendo o presente encaminhamento na forma de habeas corpus.

Em 06.05.2022 (ID n. 9291223) a autoridade coatora prestou as seguintes informações:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Narra a inicial acusatória em síntese que o paciente SILVAN DA COSTA CARDOSO, ora qualificado, juntamente com o demais acusados, teria desviado grande quantidade de dinheiro e bens de insumo para suas propriedades particulares e, ainda, a quando da demissão dos mesmos, em 11 e 12 de junho de 2008, teriam furtaram 160 (cento e sessenta) cabeças de gado da fazenda pertencente a Agropecuária Andorinhas.

Ao fim da instrução, neste ano de 2021, foi reconhecida a responsabilidade criminal do réu, tendo sido condenado a pena de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 55 dias multa, esta no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo nacional, em regime inicialmente semi-aberto.

Na mesma decisão foi decretada a prisão do acusado por ter se evadido do distrito da culpa.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Os motivos ensejaram a prisão do acusado foram expostos na sentença penal condenatória, sustentada precipuamente pela evasão do distrito da culpa. O condenado em tela afirmou em sua peça vestibular do presente remédio constitucional que informou o Juízo sobre seu domicílio, o qual seria na PA PITINGA, km 21, Breu Branco-PA, conforme , evento 8559968 - Pág. 6).

Contudo, em buscas pelo citado documento, percebe-se que o MESMO NÃO EXISTE no bojo do processo. O documento de fls. 1102 não pertence a defesa preliminar, como apontou erroneamente o paciente.

A resposta a acusação foi juntada aos autos no evento 29850728 Pág. 12 (antiga fls. 1155) e em seu conteúdo não há qualquer referência a esse endereço.

Afirmou o impetrante que sua resposta estaria entre as fls. 1091/1103. Entretanto, nenhum desses documentos se refere ao paciente. Basta observar a seguinte sequência:

Fls. 1092 - evento 29850724 - Pág. 14

Fls. 1093 - evento 29850724 - Pág. 15

Fls. 1094 - evento 29850724 - Pág. 16

Fls. 1095 - evento 29850724 - Pág. 17

Fls. 1096 - evento 29850724 - Pág. 18

Fls. 1097 - evento 29850724 - Pág. 19

Fls. 1098 - evento 29850724 - Pág. 20

Fls. 1099 evento 29850724 - Pág. 21

Fls. 1100 - evento 29850725 - Pág. 1

Fls. 1101 - evento 29850725 - Pág. 2

Fls. 1102 - evento 29850725 - Pág. 4

Além disso, somente um endereço foi de fato apontado pelo acusado como o adequado para que fosse encontrado.

O endereço informado pelo ora paciente se deu no evento 29850670 - Pág. 1, e não bate com o endereço afirmado na inicial do presente HC - PA PITINGA, km 21, Breu Branco-PA. Naquele evento, (por ocasião da outorga do mandato ao seu causídico) informou que seu endereço era em TUCURUÍ, panificadora MEGA PÃO (evento 29850670 - Pág. 1). Porém, há uma gama de endereços constantes dos autos. O primeiro é o da denúncia, onde ele não foi encontrado (Vicinal OP 3, assentamento RIOMAR, Palestina do Pará/PA). Há ainda o endereço constante do evento 29850664 - Pág. 11, presente em sua carteira de trabalho, mas não apontado por ele nos autos como o local onde poderia ser encontrado. Por fim, há um comprovante de endereço, fornecido antes da denúncia, e este sim da PA PITINGA, km 21, Breu Branco-PA, MAS NÃO SE ENCONTRA EM NOME DO IMPETRANTE e nem foi apontado por ele como sendo o local onde poderia ser encontrado.

Outrossim, a esses endereços SUCEDEU-SE aquele apontado na procuração, sendo razoável admitir-se que a informação mais recente revoga a informação mais antiga, já que é obrigação do acusado MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO onde pode ser encontrado. Após a manifestação em defesa prévia, o acusado não mais se manifestou no processo e, portanto, não atualizou mais o endereço de seu domicílio.

É de se lembrar que, embora não tivesse sido encontrado no endereço constante da exordial acusatória (vicinal OP 3, assentamento RIO MAR, Palestina do Pará/PA), o impetrante compareceu e foi citado durante a audiência preliminar de interrogatório (evento 29850669 - Pág. 2, quando da redação antiga do CPP), na qual se encontrava acompanhado de seu advogado constituído. Outrossim, em sua primeira manifestação em defesa prévia apontou como endereço aquele constante da procuração outorgada, ou seja, TUCURUÍ/PA, panificadora MEGA PÃO (evento 29850670 - Pág. 1), local esse que foi diligenciada a intimação do mesmo e NÃO FOI LOCALIZADO (evento 29850744 - Pág. 5).

Trata-se de obrigação do réu manter seu endereço atualizado no processo (CPP 367), e o processo seguirá sem sua presença se a obrigação não for devidamente cumprida. Uma vez que não foi

localizado para ser intimado do interrogatório (já na nova redação do CPP), o processo prosseguiu até seus ulteriores termos.

Também não se vislumbra qualquer nulidade na audiência realizada na data de 07 de abril de 2011, para a qual o ora denunciado foi pessoalmente intimado durante a audiência, conforme comprova o evento 29850669 - Pág. 2 e 3.

Assim, smj, não há nulidade a ser declarada, vez que todas as medidas legais para a ciência do acusado dos termos do processo foram adotadas, tendo o processo sido impulsionado sem sua presença conforme autorização legislativa presente no CPP 367.

Por fim, rogo a este douto Desembargo que avalie a imposição das penas de litigância de má-fé ao ora impetrante, vez que, smj, fundamentou sua pretensão em documentos INEXISTENTES no processo de conhecimento.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O paciente nunca foi preso em razão do mandado decorrente desta sentença penal condenatória. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento

O processo já foi definitivamente julgado pelo Juíz

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, certidões, etc.

Aponto a V. Excia. a possiblidade de download, através do PJE, dos autos 0000395-14.2010.8.14.0054, onde poderá vislumbrar com facilidade os documentos que aqui foram mencionados. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva apresentou contrarrazões ao Recurso Especial interposto pelo impetrante opina pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente: do conhecimento da ação.

De pronto, verifica-se que o Recurso Ordinário encaminhado a esta Corte por ordem do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz faz referência
à ausência de intimação do paciente para apresentar alegações finais e ausência de fundamentos da prisão do paciente decretada de ofício pelo juízo primevo
, pelo que se depreende do trecho da impetração, que a seguir transcrevo:

“(...) na mesma decisão, a autoridade coatora decretou de ofício a prisão preventiva do paciente em virtude, segundo a fundamentação, de que ele se evadiu do distrito da culpa, o que data vênia não ocorreu, suscitando a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública.

Ademais, observa-se nos autos do processo originário que o Paciente sequer apresentou suas alegações finais de defesa e seu advogado também não foi intimado via Diário da Justiça e não foi designado nenhuma defensor público para apresentá-las, simplesmente foi cerceado o direito de defesa do paciente, tornando a sentença absolutamente nula. (...)”

Verifico que, como bem delineou o Exmo. Ministro Rogério Schietti, in litteris: “(...)
A irresignação da parte e o pedido não foram delineados de forma objetiva
. A defesa faz singelas referências à decretação de prisão preventiva de ofício e, ainda, de falta de apresentação de alegações finais, mas os relatos não estão respaldados por documentos.
(...)”. - Grifei

Não há como, neste autos, com as informações e documentos contidos analisar qualquer pedido, pois além da instrução deficiente, está carente de fundamentação e principalmente, por já ter sido julgado o Habeas Corpus n. 0814165-23.2021.8.14.0000, suso mencionado incorrendo em reiteração do pedido.

Ressalto que referido julgamento iniciou ao oitavo dia e finalizou ao décimo dia do mês de fevereiro de 2022, em Sessão de Plenário Virtual da Seção de Direito Penal acordando a Corte de Justiça em NÃO CONHECER a ordem impetrada, no termos do voto desta Relatora, em decisão assim ementada, vejamos:

PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ANTE A FALTA DE INTIMAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tese de nulidade por ausência de intimação para o interrogatório deixou de ser conhecida porque exigia minudente exame dos documentos constantes dos autos, providência que deverá ser adotada quando do julgamento do respectivo recurso de apelação, que está pendente de julgamento e distribuído à minha relatoria, no entanto, não se encontra apto a ser julgado, nem mesmo conclusos.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(Habeas Corpus. Processo n. 0814165-23.2021.8.14.0000. Julgado em 08.02.2022. Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. TJPA)

Infere-se, portanto, que os poucos documentos encaminhados do C. Superior Tribunal de Justiça, já foram objeto de apreciação por parte deste e. Tribunal de Justiça configurando mera repetição. Desse modo, conclui-se que o remédio heroico não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Assim é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DO ART. 157 §2º, II E V, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PRESENÇA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO COACTO, SEM A ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP E DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TERMO DE RECONHECIMENTO E DECRETO PREVENTIVO NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DOS PLEITOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Versando a espécie sobre reiteração de pedido de habeas corpus pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Eg. Seção de Direito Penal (HC 0814529-92.2021.8.14.0000), inviável o seu conhecimento. - Grifei

2. Omissis.

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

(9221289, 9221289, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-03)

Ademais, sobre o pedido de ausência de requerimento do Parquet pela prisão do paciente, verifica-se que não foi acostado ao presente mandamus as alegações finais ministeriais, que seria a peça anterior a sentença que poderia ser analisada sobre a existência ou não do pedido de prisão. Incide assim, em não conhecimento do pleito, por ausência de documento essencial para análise desta Relatora.

Consoante escólio de Renato Brasileiro de Lima:

“Na verdade, nos mesmos moldes que o mandado de segurança, o conhecimento do remédio heroico demanda a existência de direito líquido e certo, ou seja, um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção que seja certo quanto à existência, delimitado quanto à extensão e comprovável de plano, porquanto não se admite qualquer dilatação probatória no julgamento do writ, pelo menos em regra.
Portanto, incumbe ao impetrante, sem prejuízo de eventual complementação ministrada pela autoridade coatora ao prestar informações, subsidiar o juízo competente para a apreciação writ com elementos documentais pré-constituídos que comprovem a existência do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o qual deve se apresentar de maneira incontestável, irrefutável, indiscutível
”. (grifei, Código de Processo Penal Comentado, 2ª edição, editora Judpodvim, pág. 1564).

Neste sentido, também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO MOVIDA DIRETAMENTE CONTRA SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SINGULAR. INCOMPETÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM. TESES DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO CONCERNEM IMEDIATAMENTE AO DIREITO DE LIBERDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE, DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL. O INSTRUMENTO PROPÍCIO AO SEU EXAME É O RECURSO ORDINÁRIO QUE AGUARDA JULGAMENTO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CORRETO O INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O writ indeferido liminarmente em decisão monocrática atacou diretamente sentença condenatória proferida por juiz singular nos autos do Processo Digital n. 1500255-75.2020.8.26.0132. Em casos como este, de regra, o mandamus não pode ser conhecido, sob pena de se ultrapassar a competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição Federal) e de se incorrer em indevida supressão de instância. - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual (HC n. 482.549/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020). - Na hipótese, o julgamento do apelo criminal pendente será a ocasião propícia para o exame das teses defensivas relativas à autoria e materialidade delitivas, à dosimetria da pena e ao regime prisional inicial imposto. - Consoante entendimento desta Corte Superior, o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (AgRg no HC n. 286.754/MG, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 3/2/2015). - No caso, em consulta ao sítio eletrônico do TJ/SP, verificou-se que foram impetrados dois habeas corpus na Corte a quo, aventando as teses da ação constitucional liminarmente indeferida - HC 2254712-24.2020.8.26.0000 (pendente de julgamento) e HC 0011192-32.2020.8.26.0000 (julgado) -, porém a defesa não juntou à petição inicial da impetração as cópias das decisões relativas aos mencionados processos (com a exceção da liminar do HC 0011192-32.2020.8.26.0000) de maneira que, também por essa razão, o writ não devia ser conhecido. - Agravo regimental desprovido (destaquei, AgRg no HC 624.474/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA APRECIAÇÃO DO WRIT. IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO FEITO POR ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 276, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ALIADO AOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. WRIT NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 5ª C.Criminal - 0063621-18.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS - J. 23.05.2022)

HABEAS CORPUS – ROUBO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – JUSTIÇA GRATUITA – ARTIGO 5º, INCISO LXXVII DA CF - ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA A APRECIAÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO – IMPETRAÇÃO POR ADVOGADO – EXEGESE DO ARTIGO 276 DO RITJPR - ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJPR - 5ª C.CRIMINAL - 0053949-83.2021.8.16.0000 - LONDRINA - REL.: DESEMBARGADOR MARCUS VINICIUS DE LACERDA COSTA - J. 09.10.2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CARÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIÁVEL A ANÁLISE. NÃO CONHECIMENTO. A ausência de prova pré-constituída e incontroversa inviabiliza a análise do habeas corpus, por se tratar de ação mandamental avessa à dilação probatória, sobretudo quando impetrada por advogado constituído.

(Classe: Habeas Corpus,Número do Processo: 8026747-35.2020.8.05.0000,Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA,Publicado em: 16/10/2020)

Ementa: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. NÃO CONHECIMENTO. Embora impetrado por advogado constituído, não foram juntados aos autos documentos do processo de origem a possibilitar a análise do constrangimento ilegal alegado, de modo que o habeas não merece conhecimento. HABEAS NÃO CONHECIDO.

(Habeas Corpus, Nº 70080087018, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 19-12-2018)

Imperioso ressalta, que não há impedimento de nova impetrante, devidamente instruída com os documentos necessários hábeis para a análise dos fatos alegados.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem, por tratar-se de mera repetição dos autos de Habeas Corpus n. 0814165-23.2021.8.14.0000. Oficie-se ao juízo a recomendação de que envide esforços, nos autos da Apelação Criminal n. 0000395-14.2010.8.14.0054, para a celeridade da intimação do Ministério Público de 1º Grau para a apresentação de contrarrazões e devolução dos autos para julgamento nesta e. Corte de Justiça.

É o voto.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2022